Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708018-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: 4S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROJETOS EIRELI - EPP, ANTÔNIO LEITE DE SIQUEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CNIB E SERASAJUD. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a viabilidade de determinação judicial para a pesquisa no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) visando a satisfação da dívida exequenda. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC. 3. As Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido. (AREsp n. 2.811.435/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025